Tribunal: TJDFT
Processo: 0721850-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE VALORES. REITERAÇÃO DE PEDIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. NÃO CONFIGURADA.
1. Para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível a presença inquestionável do dolo na conduta da parte, como desejo deliberado de causar dano processual à parte adversa, uma vez que a má-fé não pode ser presumida, bem como a existência do elemento objetivo, ou seja, a comprovação do efetivo prejuízo processual sofrido.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.